Tribunal: TJBA
Processo: 8001273-54.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001273-54.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DILMA MARIA DE JESUS SALA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DO DÉBITO EM CONTESTAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de cobrança, julgou antecipadamente o mérito para condenar a parte ré ao pagamento do débito. A apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento prematuro impediu a produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, configura cerceamento de defesa quando a matéria fática se torna incontroversa pela confissão da parte ré, ainda que esta tenha requerido a produção de outras provas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil quando a questão fática não demandar a produção de outras provas.

4. A confissão do débito pela parte ré em sua contestação torna o fato incontroverso, dispensando a produção de provas a seu respeito, conforme o art. 374, II, do CPC.

5. Nesse cenário, a produção de prova testemunhal revela-se diligência inútil e meramente protelatória, cujo indeferimento pelo magistrado, destinatário final da prova, encontra amparo no art. 370, parágrafo único, do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais são suficientes para a solução da controvérsia (Tema Repetitivo 437/STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando, a despeito do requerimento de produção de provas, a parte ré confessa a existência do fato constitutivo do direito do autor, tornando a dilação probatória desnecessária e protelatória."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8001273-54.2020.8.05.0229, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, DILMA MARIA DE JESUS SALA e, como Apelado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça